Tribunal: STF
Processo: ACO 3678
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 167634/2024)



    Cuida-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro contra a União, por alegada violação do pacto federativo mediante atos comissivos e omissivos relacionados à dívida pública do ente subnacional.



    O Estado do Rio de Janeiro sustenta que o ajuizamento da presente ação tem como objetivo restabelecer o equilíbrio federativo com a União, argumentando que,



    “[n]o caso das sucessivas renegociações e recálculos da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, jamais foram consideradas adequadamente as circunstâncias factuais, provocadas por ações da própria União Federal, no plano legislativo e executivo, que romperam as bases do negócio e o tornaram excessivamente oneroso para o estado.



    123. Nessa relação desequilibrada, faz-se mister que Estados e Municípios, ao contrário da União, não possuem outros meios para repor eventual perda de arrecadação oriunda de mudanças nas políticas tributárias ou de repasses.



    124. Isso porque não dispõem de outros impostos possíveis de alteração de alíquotas capazes de produzirem efeitos imediatos, não têm competência para instituir novos impostos e, principalmente, não podem emitir dívidas para equilibrar os seus orçamentos ou para cumprir com os investimentos em andamento.



    [...]



    127. Além disso, são inúmeras as situações nas quais a União se remunera sobre o endividamento dos entes subnacionais. Para citar alguns exemplos, apenas no caso do Estado do Rio de Janeiro, vale lembrar que as operações de cessão de direitos sobre os Royalties e Participações Especiais, em troca de antecipação das respectivas receitas futuras junto à União, seja na securitização, em que a CEF e o BB remuneram com taxas de referência anuais de 13,75 e 15,12%, respectivamente, sobre um total de R$ 3,3 bilhões; ou na permuta de fluxo futuro de parte das receitas de royalties e participações especiais por Certificados Financeiros do Tesouro nacional - CFTs, no valor de face de 4,2 bilhões, com custos de R$ 8,3 bilhões de reais aos cofres estaduais.”



    Na peça vestibular, o ente subnacional controverteu inúmeras conjunturas de sua relação com a União ao logo da história, defendendo que as teses deveriam ser acolhidas em conjunto para reconhecer a “quitação das dívidas [estaduais] contraídas diretamente e garantidas pela União”, e alegando que “a pretensão de obtenção de declaração quanto à inexistência de relação jurídica”, na forma dos arts. 19, inc. I e 20, do CPC, seria “imprescritível”. 



    Argumentou, também, que a União teria estruturado políticas de limitação do comprometimento financeiro de entes subnacionais com o pagamento da dívida pública e de refinanciamento dessas dívidas, impondo i) “acréscimos moratórios leoninos” e ii) a desistência, pelos entes subnacionais, de ações judiciais por meio das quais se pretendia questionar essa abusividade, como condição para adesão às políticas.



    O Estado Fluminense sustentou que,  



    “[d]esde as renegociações de dívidas ao final dos anos 90 até o RRF, o racional da política aplicada aos Estados com dificuldade no pagamento de suas dívidas é absolutamente o mesmo, qual seja, alongamento da dívida, aplicação de algum mecanismo de refinanciamento que acaba majorando o estoque e medidas de controle e punição dos Estados por descumprimento de alguma medida de ajuste fiscal.



    41. Esse mecanismo se sustenta sobre alguns pressupostos: (i) a taxa de crescimento da receita do ente deve ser maior do que a dívida; (ii) a dívida não deve ser tão alta a ponto que o pagamento do seu serviço comprometa parcela significativa da receita; (iii) o refinanciamento há de ser medida de exceção, aplicável apenas em momentos de crise.”  



    Aduziu que essas políticas, somadas ao “baixo crescimento das receitas” - cuja principal causa seria “a política econômica da União, de juros estratosféricos e a guerra fiscal, que retirou indústrias dos centros com economias mais maduras, levando-as para outros centros com incetivos fiscais” - teriam “fulmina[do] a autonomia federativa do Estado do Rio de Janeiro”, tendo-se “como legado uma dívida ainda maior e um rastro de piora na oferta de serviços públicos e redução de investimento do Estado, pois os recursos decorrentes do ajuste fiscal são direcionados ao pagamento do serviço da dívida, sem qualquer resultado sobre a sua redução”.



    A título de exemplo, o Estado do Rio de Janeiro ponderou que, não obstante tenha aderido ao regime de recuperação fiscal disciplinado pela LC nº 159/2017, alterado pela LC nº 178/2021; e mesmo “sem [ter] realizado novas operações de crédito”, “o total [de sua] dívida pública com a União [teria aumentado], aproximadamente, 13%, indo de R$ 138,8 bilhões em 2022 para R$ 156,8 bilhões no final de 2023, ou seja, cerca de dezoito bilhões de reais”.



    O Estado do Rio de Janeiro também defendeu que o desequilíbrio das contas dos entes subnacionais foi agravado por comportamento da União, mediante 



    i) a “institui[ção de] contribuições para custeio da seguridade social [art. 195 da CF/88], as quais majoraram substancialmente a carga tributária brasileira”, receitas essas que, “em razão de sua alegada destinação, não [são] repartidas com os demais entes federativos através dos mecanismos constitucionais estabelecidos pelos arts. 157 a 159 da Constituição Federal de 1988”;



    ii) a edição de “leis que majoram ou instituem pisos salariais profissionais, a exemplo da Lei nº 11.738[/08], que instituiu o piso do magistério, ou da Lei nº 14.434[/22], que instituiu o piso da enfermagem, ou que fixam o valor do salário mínimo”, aumentando as despesas dos entes subnacionais;



    iii) a edição de atos normativos que “reduz[em] substancialmente as [...] receitas [dos entes subnacionais] com a arrecadação do ICMS”. Tomando como exemplo a LC nº 87/96 (Lei Kandir), argumenta que, “caso houvesse a incidência da alíquota de 8% (oito por cento) sobre produtos primários e semielaborados, a arrecadação estadual teria um acréscimo de R$ 14,6 bilhões em 2022 e R$ 13,8 bilhões em 2023”;



    iv) a implementação de “sucessivas isenções do IPI, [... o qual] possui 60% de sua arrecadação destinada a estados e municípios através dos respectivos fundos de participação”. Nesse tocante, sustenta que, “entre os anos de 2021 e 2022, a União implantou uma política tributária que reduziu a arrecadação do tributo em cerca de 25% em apenas um ano, impactando a participação no produto da arrecadação do IPI que cabe a estados e municípios, gerando uma perda anual de receita em torno de R$ 20 bilhões”;



    v) a edição da LC nº 192/22, “sob o pretexto de regulamentar a Emenda Constitucional nº 33/2001” - há mais de 20 anos publicada -, com a qual se teria imposto “estrutura de tributação que impactou negativamente a arrecadação dos entes subnacionais”, tendo-se observado “pouca efetividade econômica da medida”. Alega se tratar de diploma normativo inconstitucional, por ser “desproporcional”, “inadequa[da]” e “desnecess[ária]” a utilização do “veículo da lei complementar como instrumento macroeconômico de controle da inflação”;



    vi) a edição da LC nº 194/22, mediante a qual a União incluiu “combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo” como “bens e serviços essenciais”. Nesse ponto, o Estado do Rio de Janeiro argumenta que  



    “[...] a União usou, para a aplicação da LC nº 194/22, o caixa positivo gerado entre 2021 e 2022 pelos Estados, assim como uma boa perspectiva para o crescimento do ICMS no 2º semestre de 2022.



    58. Entretanto, como observado no capítulo II.5.2 da Nota Técnica da SEFAZ (em anexo), o referido incremento de arrecadação no período deveu-se a fatores extraordinários, como:



    a. o aumento generalizado de preços, fenômeno que atingiu (e vem atingindo) o mundo inteiro, com impactos relevantes sobre o mercado doméstico brasileiro, como consequência da pandemia de Covid-19; e



    b. o aumento da importação de gás natural e os produtos derivados do petróleo, em consequência da crise hidrológica de 2021, considerada a pior desde 1930 pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).



    [...]



    54. (sic) Ressalta-se que a compensação prevista na Lei Complementar 201/2023, incluindo a antecipação dos valores referentes ao exercício de 2024, totalizou R$ 2,8 bilhões, sendo certo que, se considerada a compensação total prevista, o Estado do Rio de Janeiro receberá R$ 3,6 bilhões entre 2023 e 2025.



    55. (sic) Em resumo, apurou-se um impacto setorial negativo já relizado de cerca de R$ 5,6 bilhões, por efeito direto da LC 194/22 no caixa do Estado do Rio de Janeiro, apenas no 2º semestre de 2022 e, para 2023, um total de cerca de R$ 9 bilhões.



    56. (sic) Ademais, [...] as perdas causadas pela LC194/2022 são estruturais, nesse sentido, as perdas estimadas para 2024, 2025 e 2026 são de, respectivamente, R$ 9,9 bilhões, R$ 11,6 bilhões e R$ 12,2 bilhões, totalizando, nesse triênio, perdas de R$ 33,7 bilhões a preços constantes (dezembro/2023). Mais uma vez saiu prejudicado o Rio de Janeiro por conta de decisões políticas no âmbito federal.”



    O ente subnacional aduziu que sua adesão ao Regime de Recuperação Fiscal atualmente em vigor (RRF/RJ) “foi homologado em 22 de junho de 2022, um dia antes da entrada em vigor da LC nº 194/2022, a qual, como se viu, causa perdas bilionárias à arrecadação”.



    Alegou que, não obstante os impactos em suas receitas causados pelo ente nacional, “buscou cumprir integralmente o plano, iniciado em 2022” -, tendo adimplido “cerca de R$ 1,6 bilhão em 2022 e R$ 4,9 bilhões em 2023” -, bem como “quitou 2 (duas) operações de crédito junto à União Federal [...], além de ter utilizado os recursos de seu caixa na expectativa da continuidade de uma negociação adequada com o Governo Federal”, perspectiva que não se concretizou, uma vez que  



    “o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional [opinaram] no sentido de que o Estado do Rio de Janeiro estaria inadimplente, culminando com [ato do] Ministério da Fazenda impondo penalidade de 30 (trita) pontos percentuais aos pagamentos devidos.



    65. Tal decisão ignorou a manifestação do Estado do Rio de Janeiro (cf. oficio anexo) que apontava as razões e justificativas de tal inadimplemento, nos termos do art. 33, § 1º, do Decreto Federal nº 10.681/2021.



    66. Isto é, o Estado do Rio de Janeiro, que pagaria 22,22 (vinte e dois virgula vinte e dois) pontos percentuais, passará a pagar 52,22 (cinquenta e dois vírgula vinte e dois) pontos percentuais, siando de um pagamento previsto de R$ R$ 6,7 bilhões para R$ 9,4 bilhões, no exercício de 2024, quando tal valor somente seria atingido em 2027, não restando outra alternativa a não ser recorrer mais uma vez a essa E Corte Suprema para restabelecer o tratamento constitucionalmente digno ao Estado.”  



    Sustentou que,  



    “a não ser que o modelo de compensação da LC nº 194/2022 seja revisto, o Estado do Rio de Janeiro não só não poderá arcar com nenhuma das parcelas das dívidas atualmente em cobrança, como aumentará seu perfil de endividamento já no curto prazo: seja pelo crescimento de resto a pagar e/ou deterioração de suas finanças, retonando a patamares piores de que a recente crise de 2016.”



    Requereu tutela de urgência para determinar  



    “a) a suspensão dos pagamentos, até que a União Federal e as autoridades fazendárias realizem a repactuação da dívida pública, com amparo nos critérios preconizados nesta petição e extirpando as verbas indevidamente inseridas no cálculo final, que repercutem e majoram o débito até os dias de hoje, e



    b) impor a obrigação de não fazer às autoridade federais, no sentido de que se abstenham de impor novas sanções, proceder à retenção de verbas e repasses obrigatórios devidos ao Estado.”  



    Pediu, também em sede liminar, que ficasse  



    “estabelecido que o Estado do Rio de Janeiro passar[ia] a contingenciar um percentual de 1% do total de sua receita anual, limitado ao valor total de R$ 4,9 bilhões, equivalente aos pagamentos realizados ao longo do exercício de 2023, a fim de arcar com seus compromissos com o Tesouro Nacional, uma vez julgada em definitivo a presente demanda.”  



    Transcrevo os pedidos finais apresentados pelo Estado do Rio de Janeiro na petição inicial:  



    “[...] requer [que] seja o pedido julgado procedente, para afastar o estado de coisas inconstitucional ora denunciado e conhecendo a ocorrência do pagamento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro ao longo dos anos e, em consequência, declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional entre a União Federal e o Estado, no que diz respeito à exigência da dívida consolidada.



    Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas por eventualidade, requer que seja reconhecido o ‘estado de coisas inconstitucional’ na relação estabelecida ao longo dos anos entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro e, em consequência:



    (i) impor à União Federal obrigação de fazer, para determinar à Secretaria do tesouro Nacional que efetue o recálculo da dívida pública consolidada do Estado do Rio de Janeiro, extirpando os valores indevidos e ilegalmente nela incluídos ao longo do tempo e das diversas consolidações assinadas;



    (ii) impor á União Federal obrigação de fazer, para determinar que o novo cálculo da dívida pública e das parcelas de juros e demais encargos seja estabelecido de acordo com parâmetros compatíveis com as demais despesas públicas, incluindo pagamentos devidos no âmbito do regime público estadual a aposentados e pensionistas, e demais vinculações constitucionais, permitindo  que sejam limitados os pagamentos mensais a percentual da receita corrente líquida que permita ao Estado do Rio de Janeiro arcar com suas obrigações constitucionais e legais, mantendo-se adimplente com o pagamento de encargos da dívida pública; e



    (iii) impor á União Federal obrigação de fazer, para determinar que seja apresentado pela STN novo modelo que compense de fato as perdas de arrecadação da LC 194/2022 de forma sustentável pelos Estados.”  



    Em 6/5/24, proferi decisão liminar, deferindo a tutela de urgência em menor extensão, 



    “de modo a i) suspender o aumento de 30 (trinta) pontos percentuais no serviço da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União Federal, imposto como sanção por alegado descumprimento do plano de recuperação fiscal firmado, e ii) assegurar ao Estado do Rio de Janeiro o direito de, até nova decisão nesses autos, pagar à União, no regime de recuperação fiscal firmado, as parcelas dos meses correspondentes no valor devido no ano de 2023, sem que lhe sejam aplicadas quaisquer sanções por alegado inadimplemento do pacto.” (DJe de 7/5/24)



    Na Sessão Plenária Virtual de 17/5/24 a 24/5/24, o processo foi destacado pelo Ministro Flávio Dino, após meu voto no sentido de confirmar a decisão liminar.



    A União apresentou agravo regimental contra o deferimento do pedido liminar, controvertendo as alegações de que a realidade fiscal do Estado do Rio de Janeiro seria decorrência de comportamento abusivo do ente nacional. No ponto, defendeu que “a fragilidade das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro se deve as escolhas locais”.



    Sustentou que, diferentemente do alegado na peça vestibular, “o percentual da receita líquida real (RLR) estipulado [na Lei nº 9.496/1997] não era um teto, mas, sim, um parâmetro para pagamento mínimo”, tendo o Estado Fluminense, por livre escolha, optado por adimplir o mínimo legal. Esclareceu que, desde a edição da LC nº 156/2016, não mais subsiste o modelo de pagamento a partir de percentual da receita, prevendo a legislação o pagamento da dívida em prazo fixo, sendo esse o critério atualmente vigente na relação jurídica ora debatida.



     Em suas razões, o ente nacional alegou que o Estado Fluminense estaria utilizando a presente ação para “reavivar o problema da onerosidade excessiva dos encargos originais do contrato, o qual [já teria sido] devidamente equacionado pelas LCs nºs 148/2014 e 151/2015”.



    Quanto à forma de incidência de juros sobre a dívida, sustentou que a regra positivada na LC nº 156/2016 e praticada pela União está em consonância com “solução acordada” entre União, Estados e Distrito Federal, após ajuizamento de diversos mandados de segurança no STF. Nesse tocante, narrou que



    “[a]s medidas liminares foram deferidas em todos os mandados de segurança impetrados perante esse STF, incluindo no MS nº 34.137, impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro. Elas permitiam que os entes federados pagassem à União o que entendessem devido à luz da LC nº 148/2014.



    Em julgamento realizado em 27 de abril de 2016, nos Mandados de Segurança nº 34.023, 34.110 e 34.122, o então Relator, Ministro Edson Fachin, votou pela denegação da segurança. Na sequência, o Ministro Roberto Barroso sugeriu que o processo fosse suspenso por 60 dias para que União e Estados compusessem sobre os termos da renegociação das dívidas estaduais. Sugeriu, ainda, a manutenção da vigência das liminares no curso dessas tratativas.



    [...]



    Assim, como fruto dessa decisão, foi realizada reunião em 20 de junho de 2016, entre o Presidente da República, o Ministro da Fazenda, 22 Governadores e 5 Vice-Governadores Estaduais, conforme relatado na Nota nº 8/2016/SURIN/STN/MF-DF, de 30 de junho de 2016 (fls. 116/120, Peça nº 149, MS 34.023)



    [...]



    Frise-se que na reunião restou esclarecida a impossibilidade de se aplicarem os encargos da LC nº 148/2014 (juros de 4% a.a. + IPCA) desde a gênese dos contratos. Além disso, essas novas condições acordadas pressupunham o acertamento entre todos que a capitalização dos juros é composta, conforme se infere do próprio texto da LC nº 148/2014. Eis o trecho em questão da ata:



    O Ministro do Estado da Fazenda afirmou ainda que a União não pode atender à proposta dos Estados procederem a um desconto no estoque da divida com base no recálculo da divida, desde o momento inicial dos contratos, utilizando-se o Índice de preços - IPCA mais 4% a.a., bem como repudiou fortemente qualquer forma de capitalização simples de juros no âmbito dos contratos. 



    A União entende que a forma de capitalização dos juros é composta, não cabendo falar em capitalização simples e nesse sentido, toda a proposta de reescalonamento de pagamento, apresentada pela União nos termos acima descritos tem por suposto essencial a forma de capitalização composta dos juros. (fls. 17-22, Peça nº 149, MS 34.023 - doc. anexo)



    Vale frisar que o então governador do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, estava presente nessa reunião e assinou a ata (fl. 22, Peça nº 149, MS 34023 - doc. anexo). 



    Assim, a União não apenas cumpriu a sua parte desse ajuste, encaminhando o substitutivo do projeto de Lei Complementar nº 257/2016, como também requereu ao STF, considerando o tempo necessário no processo legislativo da elaboração dessa lei, que essa Suprema Corte adaptasse os termos das decisões liminares concedidas nos mandados de segurança aos termos desse ajuste federativo. Tal pedido foi acolhido por unanimidade pelo Plenário desse STF”.



    A União afirmou, também, que os “efeitos da LC nº 194 também foram objeto de acordo homologado por esse STF”, destacando que



     “o principal objetivo da LC nº 192/ 2022 e da LC nº 194/2022 foi combater a elevação de preços de bens considerados essenciais por meio da alteração da disciplina legal do principal tributo de competência dos Estados, qual seja, o Imposto sobre Operações de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS). 



    Em decorrência das referidas leis, foram ajuizadas, perante esse STF, as ações cíveis originárias nºs 3.586 (MA), 3.587 (AL), 3.590 (SP), 3.591 (PI), 3.592 (BA), 3.594 (MG) 3.595 (AC), 3.596 (RN), 3.601 (PE), 3.605 (SC), 3.607 (SE), 3.611 (PR), 3.614 (GO), 3.615 (PB), 3.620 (ES). 



    Nessas ações, os entes federados alegavam que a restrição das alíquotas de ICMS trazidas nas LC nº 192/2024 e LC nº 194/2022 teria afetado a autonomia financeira dos Estados, pois impactaria em seus orçamentos e em sua gestão fiscal, reduzindo a expectativa de receitas e a capacidade de arrecadação. O cerne dos pedidos era a compensação imediata das supostas perdas arrecadatórias com as parcelas vincendas de contratos de dívidas dos Estados e a vedação da União em executar garantias e contragarantias. 



    Após tratativas conciliatórias no âmbito da ADPF nº 984 e da ADI nº 9171, também em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal, e que também tratavam das alterações promovidas pelas LCs nºs 192/2024 e 194/2022, foi celebrado acordo entre a União e o Estados membros, por meio do qual o ente central se comprometeu a pagar, entre 2023 e 2025, a quantia de R$ 27.014.900.000,00 (vinte e sete bilhões, catorze milhões e novecentos mil reais) aos Estados e ao Distrito Federal, dividida proporcionalmente à perda de arrecadação, a título de quitação total do valor devido em função da redução do ICMS ocasionada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, no que se refere aos seus arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194/2022.



    Conforme se depreende do anexo único do acordo (doc. anexo), será destinado apenas ao Estado do Rio de Janeiro o montante R$ 3.642.300.000,00 (três bilhões, seiscentos e quarenta e dois milhões e trezentos mil reais), ou seja, mais de 10% do valor total pago a todos os Estados, para fins de compensação das supostas perdas decorrentes Leis Complementares nºs 192/2022 e 194/2022.



    Ainda no âmbito do acordo, a União se comprometeu a ‘apoiar teses de defesa dos fiscos estaduais e distrital em litígios pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal que afetam questões estruturais da arrecadação do referido imposto’.



    [...]



     Por outro lado, os Estados e o Distrito Federal se comprometeram a renunciar ao direito em que se fundam as ações, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.469/1997, a fim de que sejam extintas todas as ações cíveis originárias que tenham como objeto o direito à compensação em relação à União em razão das alterações implementadas pela LC nº 194/2022.”



    O ente nacional ressaltou, ainda, que o STF possui decisões (v.g. ADI nº 5.981 e da ACO nº 3.085) pela constitucionalidade das “exigências de desistência e de renúncia das ações judiciais previstas, respectivamente, no art. 1º, § 8º, da LC nº 156/2016 e no art. 3º, § 3º, da LC nº 159/2017 (na redação original)”.



    Afirmou que o ingresso do Estado Fluminense no regime de recuperação fiscal regulamentado pela LC nº 159/2017, com as alterações implementadas pela LC nº 178/2021, decorreu de acordo firmado em sede de ação ajuizada no STF e que, “além das condições facilitadas para pagamento, a LC nº 156 e, posteriormente, a LC nº 178/2021, reduziram expressivamente o estoque da dívida do Estado do Rio de Janeiro no vultoso montante de R$ 49,3 bilhões”.



    A partir desse contexto, a União alegou que o ente subnacional adota “[c]omportamentos contraditórios, incompatíveis com a boa-fé objetiva, [...] desde a assinatura do [Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, conforme a Lei nº 9.496/1997, em 29/10/1999]”.



    O ente nacional também apresentou as razões identificadas pelas instâncias federais responsáveis pelo acompanhamento do plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro para o aumento do saldo devedor aprovado após o acordo formado na ACO nº 3457, ponderando que



    “tal aumento do estoque do saldo devedor é uma decorrência natural das diversas decisões judiciais que autorizaram o não pagamento do serviço da dívida. Além disso, nos períodos de carência estabelecidos pelo próprio RRF, o Estado do Rio de Janeiro também ficou um tempo considerável sem amortizar o saldo devedor.



    A STN acrescenta, ainda, que ‘dívidas com terceiros foram honradas pela União e acrescidas ao saldo devedor controlado por conta gráfica referente ao RRF’ (Nota Técnica SEI nº 1162/2024/MF - doc. anexo).



    Uma dessas dívidas assumidas foi, paradoxalmente, a alienação da CEDAE, que, em vez de ter sido utilizada pelo Estado para auxiliá-lo no alcance do reequilíbrio fiscal (utilização dos valores para abatimento do saldo devedor), foi utilizada para aumentar o seu nível de endividamento (destinação dos recursos para expansão dos gastos correntes). Trata-se aqui, novamente, de uma escolha política local.”



    Alegou-se, também, que há descumprimento pelo Estado Fluminense das condicionantes legais para atingimento do equilíbrio fiscal do ente aderente ao regime de recuperação, dizendo que “o Rio de Janeiro foi, entre os entes federativos que participam de regime, aquele que promoveu o maior aumento com despesa de pessoal”, e que esse aumento decorreria “muito em função da concessão de reajustes salariais”, registrando que



    “[a]s despesas com pessoal do Estado aumentaram 20,6% em 2022 e 8,6% em 2023, ante inflações de 5,8% e 4,6%, respectivamente. Ao todo, em dois anos de vigência de seu segundo Regime de Recuperação Fiscal, o Estado aumentou suas despesas com pessoal em 31,0%.”



    Consignou, ainda, que 



    “[o] Estado também aproveitou a liquidez financeira provida pelo Regime para ampliar seus investimentos, que compõem a rubrica de despesa com a maior possibilidade de contingenciamento por parte dos entes federativos. Após estipular em seu Plano de Recuperação Fiscal que realizaria investimentos no ano de 2022 de apenas R$ 2,7 bilhões, o Estado ignorou esse compromisso e aplicou R$ 5,6 bilhões em investimentos.”



     



    Quanto ao contexto que teria resultado na aplicação de sanção ao ente subnacional pelo descumprimento do plano de recuperação fiscal firmado em 2021, destaco o seguinte trecho do agravo regimental da União:



    “o Estado se comprometeu a manter suas despesas inalteradas em termos reais, ou seja, permitindo o crescimento somente pela inflação a cada ano. A despeito disso, o Estado dispendeu em 2022 o total de R$ 80,1 bilhões, o que em valores do ano anterior equivaleria a R$ 75,7 bilhões, superando por larga margem o limite de crescimento das despesas.



    A STN narra, então, que Estado então encaminhou o Ofício SECC/SUBTEX nº 104 ao CSRRF solicitando a revisão de inadimplência, que poderia ser concedida pelo Ministro de Estado da Fazenda, e elencou as razões para isso. Nesse ofício, no entanto, não apresentou justificativas para o descumprimento do limite de crescimento das despesas primárias.



    Nesse sentido, analisando as justificativas apresentadas pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio da Nota Técnica SEI nº 3227/2023/MF, a Secretaria do Tesouro Nacional, em resposta a uma solicitação do CSRRF, ‘concluiu pela razoabilidade dos impactos que a Lei Complementar nº 194, de 2022, teve sobre a arrecadação tributária do Estado como justificativa para o descumprimento da meta de resultado primário, permanecendo injustificado, entretanto, o descumprimento do limite anual para o crescimento das despesas primárias’. (Nota Técnica SEI nº 1162/2024/MF - doc. anexo).



    Dessa forma, ao contrário do defendido pelo Estado do Rio de Janeiro e pela decisão agravada, as supostas perdas arrecadatórias das LC nº 192/2024 e LC nº 194/2022, não só foram compensadas pelo acordo celebrado no âmbito da ADPF nº 984 e ADI nº 9171, como também foram consideradas pela STN e pelo CSRRF quando da análise do cumprimento das obrigações do RRF por parte do Ente estadual.



    Em seguida, o Ministro de Estado da Fazenda negou a revisão solicitada pelo Estado das inadimplências incorridas tanto com respeito ao descumprimento do limite de crescimento das despesas primárias, atestado pela Secretaria do Tesouro Nacional, quanto ao descumprimento de vedação disposta no art. 8º da Lei Complementar nº 159, de 2017, constatado pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. A esse respeito, a União informa estarem anexos a esta peça os Relatórios Semestrais de Avaliação do Regime de Recuperação Fiscal elaborados pelo CSRRF.



    Como consequência, houve a aplicação da penalidade de aceleração da retomada dos pagamentos de suas dívidas em 30 pontos percentuais (10 p.p. pelo descumprimento do teto de gastos e 20 p.p. pelas infrações às vedações do Regime).”



    Ao tomar ciência do Parecer de Força Executória nº 00138/2024/SGCT/AGU, o Estado do Rio de Janeiro protocolizou a Petição nº 122.998/2024, na qual requereu a ratificação da



    “medida cautelar na ACO nº 3678/RJ, de modo a afastar o seu descumprimento pela União, seja para se assegurar a obrigação de não fazer, consubstanciada no afastamento das danosas condições que lhe foram impostas, agravadas pela aplicação de ilegal sanção que majorou em 30% (trinta por cento) os pagamentos que seriam devidos, bem como para se manter o volume de pagamentos que foi realizado no exercício de 2023, limitado ao montante de R$ 4,9 bilhões de reais, que, aliás, já foi integralmente pago no ano de 2024.”  



    Em 3/10/24, proferi decisão deferindo o pedido para sanar a obscuridade no comando inserido no item “ii” da decisão liminar publicada no DJe de 07/05/24, esclarecendo que as parcelas do plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro devem respeitar o valor total previsto para o ano de 2023 até nova decisão nesses autos. 



    Ademais, determinei a suspensão do presente processo e o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) a fim de que fossem realizadas as tratativas entre os entes com o escopo de se buscar uma conciliação no feito.



    Foi realizada audiência com a presença de representantes de ambos os entes fede